Tribunal: TJDFT
Processo: 0709778-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DAS QUESTÕES. CONTROLE DE LEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Conforme iterativa jurisprudência, não cabe ao Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas de concurso público. Só é admitida a anulação de questões de concurso público quando flagrante a ilegalidade, por inobservância das regras editalícias, o que não é o caso dos autos, uma vez que os critérios utilizados pela banca examinadora obedeceram às normas previstas pelo edital. Precedentes.

2 - Impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), quando a importância originalmente fixada (10% sobre o valor atualizado da causa) resulta em valor irrisório e inapto a remunerar de forma condigna o(s) causídico(s) do réu.

3 - Apelo do autor não provido. Apelo do réu provido.